Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MORA DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM CONTA JUDICIAL. ART. 330 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 330, § 3°, do Código de Processo Civil, o valor incontroverso indicado na petição inicial em ações de revisão de contrato de empréstimo ou financiamento deve ser pago no tempo e modo contratados.
2. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.